Tribunal: TJPA
Processo: 0805127-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805127-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALLAN KAIO SILVA, LOURDES OLIVEIRA GOMES

AGRAVADO: JOSE GILVAN NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS E PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Allan Kaio Silva e Lourdes Oliveira Gomes contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. Na origem, os agravantes ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer contra José Gilvan Nunes da Silva, buscando reparação de prejuízos e solicitando a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus à concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas processuais como alternativa ao indeferimento da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, art. 5º, LXXIV, estabelece que a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência relativa.

4.

As declarações de imposto de renda dos agravantes demonstram rendimentos anuais de R$ 175.256,72 para o primeiro agravante (ID 19227158, p. 02) e de R$ 155.873,47 para a segunda agravante (ID 19227159), além da posse de dois imóveis e dois veículos, o que evidencia a capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais, afastando a alegação de
hipossuficiência econômica

5.

Conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a mera declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de indícios claros de capacidade econômica, sendo lícito ao magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita.

6.

O art. 98, § 6º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de parcelamento das custas processuais como alternativa, quando há dificuldades financeiras, mas não hipossuficiência plena, como ocorre no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para deferir o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, conforme art. 98, § 6º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada quando houver provas de rendimentos substanciais e posse de bens que evidenciem capacidade financeira.

2.

O parcelamento das custas processuais é cabível nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/2015, quando a parte demonstra dificuldades financeiras, mas não total impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 330007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14.04.2015; TJPA, Enunciado Sumular nº 06.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805127-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALLAN KAIO SILVA E LOURDES OLIVEIRA GOMES

AGRAVADO: JOSÉ GILVAN NUNES DA SILVA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 19279244

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Allan Kaio Silva
e
Lourdes Oliveira Gomes
em face da decisão monocrática de ID 19279244, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes.

BREVE RETROSPECTO:

Na origem (id. 18788472) os autores ALLAN KAIO SILVA E LOURDES OLIVEIRA GOMES ajuizaram AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do réu JOSÉ GILVAN NUNES DA SILVA, buscando a reparação de prejuízos ocasionados pela parte adversa, tendo requerido a concessão da justiça gratuita para poderem demandar judicialmente.

Alegaram não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, trazendo documentos que indicavam rendimentos e patrimônio, além de despesas mensais que, segundo os agravantes, comprometiam a sua capacidade de pagamento.

O juiz de primeira instância determinou a intimação das partes para apresentarem documentos comprobatórios adicionais, com vistas à análise da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça, contudo, indeferiu o pleito.

Transcrevo o dispositivo da decisão do juiz de 1º grau id. 18788472, p.49:

Por assim entender, indefiro o pedido de Justiça Gratuita. Intimem-se os Autores, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias recolham as custas processuais inerentes ao feito, que inclusive podem ser parceladas, sob pena de cancelamento da distribuição. Belém, 15 de fevereiro de 2024 ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital

Inconformados com a decisão de indeferimento, os autores interpuseram
Agravo de Instrumento
(ID 18788471), sustentando que os documentos apresentados demonstravam a incapacidade de arcar com as custas processuais, alegando que os bens imóveis mencionados estavam financiados e que as despesas mensais impossibilitavam o pagamento das custas no valor de R$ 5.927,91.

Sem contrarrazões do agravado

Após análise, proferi
DECISÃO MONOCRÁTICA
julgando improcedente o agravo de instrumento.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática agravada
(id. 19279244):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – RENDIMENTOS ANUAIS E PATRIMÔNIO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA."

Inconformados, ALLAN KAIO SILVA E LOURDES OLIVEIRA GOMES interpuseram
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 19665102), alegando que a decisão monocrática não teria considerado a totalidade das despesas mensais e o fato de que os imóveis mencionados estão financiados, além de não ter levado em conta a tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia.

Requerem, assim, a reforma da decisão para concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

Não houve manifestação do agravado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A controvérsia consiste em verificar se é o caso de conceder a gratuidade de justiça ao agravante.

Com efeito, a Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

2.

No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ.

3.

Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 330007/AL. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Data do Julgamento 14/04/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2015 - grifo nosso)."

O Novo Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.

"
Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

Analisando detalhadamente os autos, observo que os agravantes
não trouxeram prova suficiente
que demonstre a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais.

Digo isso, pois as declarações de imposto de renda dos Agravantes, que revelam rendimentos anuais substanciais do 1º agravante em R$ 175.256,72 (id.19227158, p.02) e a segunda agravante de R$155.873,47 (id. 19227159) além da posse de dois bens imóveis e de dois veículos, demonstram capacidade financeira suficiente para suportar as custas processuais, afastando
a alegação de
hipossuficiência econômica

Desse modo, entendo não estar caracterizada a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade de justiça.

Ademais, em situações semelhantes, este E. Tribunal já decidiu:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. PATRIMONIO VULTOSO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO DIVERSO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE PISO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Consabido que esse Egrégio Tribunal tem entendimento sumulado no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, logo, a existência de indícios em sentido contrário, ou seja, de provas que indiquem a capacidade econômica da parte em arcar com as custas processuais, não sendo possível a concessão da assistência judiciária gratuita, podendo, inclusive, ser revogada de ofício, pelo magistrado (Enunciado Sumular nº 06 do TJPA). 2. O Agravante demonstra, pelos documentos trazidos aos autos, que possui quotas patrimoniais de pessoa jurídica e imóvel urbano, aos quais somados totalizam montante equivalente a trinta milhões, oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos, o que, por si só, evidenciam os indícios de capacidade econômica do Agravante para arcar com as custas processuais. 3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.03386823-49, 194.571, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-21, Publicado em 2018-08-23).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. PATRIMONIO VULTOSO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO DIVERSO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE PISO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Consabido que esse Egrégio Tribunal tem entendimento sumulado no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, logo, a existência de indícios em sentido contrário, ou seja, de provas que indiquem a capacidade econômica da parte em arcar com as custas processuais, não sendo possível a concessão da assistência judiciária gratuita, podendo, inclusive, ser revogada de ofício, pelo magistrado (Enunciado Sumular nº 06 do TJPA). 2. O Agravante demonstra, pelos documentos trazidos aos autos, que possui quotas patrimoniais de pessoa jurídica e imóvel urbano, aos quais somados totalizam montante equivalente a trinta milhões, oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos, o que, por si só, evidenciam os indícios de capacidade econômica do Agravante para arcar com as custas processuais. 3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.03386158-07, 194.569, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-21, Publicado em 2018-08-23)

Contudo, a nova legislação processual, prevê além da possibilidade da concessão da gratuidade, a concessão do direito ao parcelamento das despesas processuais, nos termos o §6º do art. 98 do NCPC.

Nesse sentido lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acerca do mencionado artigo:

§ 6.º: 25. Parcelamento de despesas.
Outra possibilidade aberta ao juiz é o
parcelamento
das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –,
sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.

(in Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)
(grifei)

Assim entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
PARCELAMENTO
DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE
. - É possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, nos termos do art. 98,

caput, do CPC/15, desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagar as
custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não ocorreu na espécie. - Diante da previsão expressa do art.98, § 6º, do CPC em regência, da possibilidade do
parcelamento
das
custas
, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o
parcelamento
ou, em última hipótese, seu indeferimento. - No caso dos autos, considerando a alegação de dificuldade financeira por parte da agravante e a facilidade conferida pelo novo código às pessoas que não possuem condições de arcar com as
custas
em uma única parcela, defere-se o
parcelamento
das
custas
judiciais em 3 (três) vezes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. (Agravo de Instrumento Nº 70073237281, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 04/04/2017)

Portanto, considerando que os agravantes não demonstraram absoluta hipossuficiência, mas sim dificuldades financeiras que justificam a aplicação do § 6º do art. 98 do CPC, entendo que
é cabível o deferimento do parcelamento das custas processuais
.

Sendo assim, concedo apenas o parcelamento das custas processuais a serem recolhidas em
04 (quatro) parcelas
iguais e sucessivas mensais, a partir da publicação desta decisão, na esteia do art. 98, §6º, do NCPC e da Portaria Conjunta nº 3/2017.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo Interno, para deferir o
parcelamento das custas processuais
em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, a partir da publicação desta decisão.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024